Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 303 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDA. PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação do réu interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 303 do CTB a 7 (sete) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que os depoimentos colhidos apontam para uma clara divergência acerca da real dinâmica dos fatos, ou mesmo, que as informações prestadas não condizem com a realidade, não sendo o conjunto probatório suficiente para embasar uma condenação, razão pela qual requer sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena e pela redução da penalidade da suspensão do direito de dirigir.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57360818). Contrarrazões apresentadas (ID 57360821). Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 57648627).

3. Para a configuração do crime de lesões corporais culposas de trânsito (art. 303 do CTB) é necessário que se faça presente o elemento subjetivo do tipo - a culpa - caracterizada pela negligência, imprudência ou imperícia.

4. Depreende-se dos autos que os depoimentos das testemunhas foram condizentes entre e si e com as demais informações dos autos, apontando e confirmando a dinâmica do acidente que ocorreu no momento em que o apelante, conduzindo uma caminhonete GM/Chevrolet S10, realizou a conversão à esquerda repentinamente, sem sinalização e sem se certificar de que a manobra poderia ser realizada com segurança, ocasionando a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima, quando esta iniciou a manobra de ultrapassagem, o que causou lesões corporais à vítima, conforme laudos juntados aos autos no ID 57360294 - Pág. 11 a 19.

5. Dessa forma, restou demonstrada a culpa do apelante, pois agiu com imprudência ao efetuar manobra sem se certificar de que poderia fazê-la e sem a devida sinalização, causando o acidente de trânsito com vítima, restando configurado, dessa forma, o crime de lesões corporais culposas no trânsito, previsto no art. 303, caput, do CTB, de modo que não cabe a absolvição.

6. No que toca à dosimetria da pena, verifica-se que a sentenciante elevou a pena-base em um mês devido às consequências do crime, uma vez que em decorrência das lesões, restou constatada a debilidade moderada de membro superior direito, conforme laudo juntado aos autos. Não há, pois, que se falar em bis in idem, uma vez que a elevação da pena-base em um mês se mostrou adequada em razão do reconhecimento da presença de circunstâncias desfavoráveis provenientes do resultado da lesão.

7. No que toca à penalidade da suspensão de dirigir, o art. 293 do CTB aduz que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. No caso, a sentenciante fixou a pena de suspensão do direito de dirigir em seis meses, o que se mostra razoável em consideração à reprovabilidade da conduta do apelante. Além disso, foi fixada próxima ao mínimo legal, não se mostrando desproporcional.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.